Tribunal: TJBA
Processo: 8052145-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052145-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SANTOS GUEDES Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA NO MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, em ação ajuizada contra Mercadopago.com Representações LTDA e Banco Cooperativo do Brasil S/A. O autor alegou bloqueio injustificado de conta na plataforma Mercado Pago, impedindo a transferência de valores recebidos por venda realizada, pleiteando desbloqueio da conta e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva devem ser acolhidas; (ii) saber se houve falha na prestação de serviços por parte do Mercado Pago que justifique o dever de indenizar; (iii) saber se restaram configurados os pressupostos para a responsabilização civil e consequente dever de reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. As preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade ativa foram rejeitadas, por se tratar de competência relativa não arguida tempestivamente e em razão de o autor ter legitimidade como beneficiário dos serviços prestados. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S/A foi acolhida, ante a ausência de comprovação de relação jurídica entre esta instituição financeira e o autor. 5. O apelante não logrou demonstrar adequadamente a alegada falha na prestação de serviços, uma vez que os documentos apresentados pelo Mercado Pago comprovaram a finalização do empréstimo e ausência de restrições ativas na conta. 6. Os extratos demonstraram que o usuário pôde movimentar normalmente sua conta, utilizando integralmente os valores disponíveis, não havendo histórico de restrições para o perfil do autor. 7. O demandante não comprovou o bloqueio do valor proveniente da venda, apresentando apenas histórico de e-mails, incluindo mensagem que sequer foi enviada, conforme evidenciado pela palavra "rascunho". 8. Nas relações consumeristas, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em relação ao Banco Cooperativo do Brasil S/A, com extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido em relação ao Mercado Pago. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. Para configuração da responsabilidade civil por falha na prestação de serviços é necessária a demonstração adequada de ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta do prestador e o prejuízo alegado. 3. A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando ausente demonstração de relação jurídica entre a parte e os fatos narrados na inicial." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052145-10.2022.8.05.0001, sendo Apelante Mauricio Santos Guedes e Apelados Mercadopago.com Representações LTDA e Banco Cooperativo do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar extinto o processo com relação ao réu Banco Cooperativo do Brasil S/A, e conhecer e negar provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator